Tribunal: TJMT
Processo: 1053340-50.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053340-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (RECORRENTE), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053340-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053340-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Vivo S.A.

Recorrido:

Renato Rafael Gomes Fernandes

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA - SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a portabilidade da linha telefônica solicitada pelo consumidor não tenha sido atendida, fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053340-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053340-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Vivo S.A.

Recorrido:

Renato Rafael Gomes Fernandes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Vivo S.A
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização Por Danos Morais e Pedido de Liminar.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204030248)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais assim como na obrigação de fazer concernente na portabilidade da linha de telefone número (65) 99679-0771, para a operadora CLARO.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204028860)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da exordial.

Contrarrazões
(Id. 205952198)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053340-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053340-50.2023.8.11.0001

Recorrente:
Vivo S.A.

Recorrido:

Renato Rafael Gomes Fernandes

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Da narrativa inicial o autor alega que é titular proprietário da linha telefônica de número (65) 99679-0771 junto à empresa telefônica, e que por estar descontente com os serviços prestados pela atual operadora solicitou a portabilidade de sua linha telefônica no dia 09/09/2023.

Contudo aduz que a portabilidade foi negada pela operadora, ficando o autor impossibilitado de utilizar seu telefone celular para atender seus clientes, em ter acesso a aplicativos de uso do dia a dia tal como de instituições bancárias.

A empresa telefônica requerida por sua vez alega que a portabilidade solicitada pelo autor não foi concluída por ausência de resposta de SMS enviado ao autor, apresentado somente telas de seu sistema como meio de comprovar o alegado.

No que tange às telas de sistema trazidas nos autos, se tratam de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Portanto
verifica-se a empresa recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Importante mencionar que a portabilidade solicitada pelo autor somente foi concluída por meio da medida liminar deferida em Id. 204030221.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. PARTE CONSUMIDORA SOLICITOU PORTABILIDADE DE OPERADORA DE TELEFONIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PORTABILIDADE REALIZADA APÓS DETERMINAÇÃO DECISÃO JUDICIAL. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviços. Pedido administrativo realizado pela consumidora para realização de portabilidade de linha telefônica que não foi atendida. 2. Alegação da parte recorrida de que a linha estava cancelada, o que impediu a realização da portabilidade solicitada pela parte consumidora.
3. Afirmação que não merece prosperar, pois não houve comprovação de que no momento da solicitação de portabilidade a linha estaria já cancelada. Ademais, após determinação judicial a ordem foi devidamente acatada pela parte recorrida. 4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do desvio do tempo produtivo da parte autora, que realizou inicialmente tentativa administrativa de solução da demanda não atendida. 5. Consumidor apresentou diversos protocolos não impugnados. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. 8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado na origem que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Sentença reformada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1027353-77.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em razão de estar suportando cobrança indevida relativa à serviço não disponibilizado, por evidente falha da empresa de telefonia, ora Recorrida, que não concluiu a portabilidade solicitada, com o envio do chip para utilização dos serviços. 2. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à empresa de telefonia comprovar, de forma cabal, que realizou a portabilidade e a disponibilidade do serviço no período correto, a justificar as cobranças realizadas, mister que não se desincumbiu. 3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores pagos, conforme reconhecido na origem. 4. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1014614-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Desta forma, a conduta da empresa, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Diante dos fatos
ao
quantum
indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada pelo juízo de origem em favor do recorrido, se mostra adequada ao caso concreto,

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024